Tribunal: STF
Processo: ARE 796960
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DA RENDA MENSAL. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONCOMITANTEMENTE AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL COM BASE NA SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO - ART. 543-C do CPC. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.9.2013. 



    A matéria constitucional autorizadora da abertura da via extraordinária há de surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial - o que não se observa na presente hipótese. Precedentes.



    O Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no julgamento do agravo regimental interposto de decisão que negou seguimento ao recurso especial manejado contra a apelação, empregou julgado do STJ sob o regime do recurso repetitivo - art. 543-C do CPC. Na hipótese, reconheceu ser aplicável o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória nº 1.523-9/1997, ao direito de revisão de benefícios.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.